Tribunal: TJDFT
Processo: 0738599-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0738599-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL LOPES JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O novo sistema de pagamento de custas judiciais permite o pagamento das custas iniciais e do preparo na mesma guia. Todavia, a parte deve juntar a memória de cálculo a fim de comprovar que o recolhimento foi integral (preparo e custas). Dessa forma, intime-se o recorrente a comprovar que o recolhimento de ID 67910869 foi integral, no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito